Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. POSTERIOR VENDA DA RES FURTIVA. MERO EXAURIMENTO. INEXISTÊNCIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em Exame

1 – Recurso de Apelação interposto pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP, e no artigo 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

II - Questões em discussão

2 - Há questão em discussão e saber se o acusado praticou o crime de receptação, tendo em vista que as vítimas alegaram perante o juízo que foi ele quem praticou o delito de roubo em companhia de um rapaz menor de idade.

III - Razões de decidir

3 - Aquele que comete o delito de roubo e posteriormente tenta vender a res furtiva não responderá pelo crime de receptação, uma vez que a venda se trata de mero exaurimento do crime de roubo, devendo ser absolvido tanto do crime do art. 180, caput, do CP, quanto do crime do art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque se não houve a prática da conduta principal narrada na Denúncia, a corrupção de menores também deixou de existir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.